Tribunal: TJSP
Processo: 1004691-18.2023.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Proteção veicular. "Termo de Adesão ao PAM (Programa de Auxílio Mútuo), Vistoria, Utilização e Entrega de Veículo", com proteção contra "roubo e furto, perda total proveniente do roubo e furto" dos veículos automotores do autor e "assistência 24 horas plus – 600km". Pane no motor de um dos veículos.

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Proteção veicular. "Termo de Adesão ao PAM (Programa de Auxílio Mútuo), Vistoria, Utilização e Entrega de Veículo", com proteção contra "roubo e furto, perda total proveniente do roubo e furto" dos veículos automotores do autor e "assistência 24 horas plus – 600km". Pane no motor de um dos veículos. Recusa ao envio de guincho, a pretexto de o bem estar a 110km, fora do limite previsto, e de o horário não permitir tal solicitação. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: benefício de proteção veicular que é assemelhado a contrato de seguro. Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Limitação de acionamento de reboque por evento de pane. Requerida que não trouxe aos autos documento que comprove anterior acionamento, pelo autor, de reboque por pane elétrica ou mecânica ou de que ele estava fora da área de abrangência limitada a 600km de distância na contratação, não se desincumbindo do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, Aplicação do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Declaração de rescisão contratual que era de rigor. Falha na prestação dos serviços por culpa da ré, que afasta a incidência da multa pretendida. Ônus sucumbenciais corretamente aplicados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*